Tribunal: TJSP
Processo: 1518974-42.2017.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação Cível – Execução Fiscal – Município de São Paulo – IPTU dos exercícios de 2012 a 2015 – Exceção de Pré-Executividade acolhida – Imunidade tributária, a teor do art. 150, VI, "a", § 2o, da Constituição Federal, reconhecida – Pressupostos aos quais se amolda a CPTM - Precedente do E. STF e jurisprudência desta E. Corte – Extinção do feito a ser mantida –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação Cível – Execução Fiscal – Município de São Paulo – IPTU dos exercícios de 2012 a 2015 – Exceção de Pré-Executividade acolhida – Imunidade tributária, a teor do art. 150, VI, "a", § 2o, da Constituição Federal, reconhecida – Pressupostos aos quais se amolda a CPTM - Precedente do E. STF e jurisprudência desta E. Corte – Extinção do feito a ser mantida – Omissão – Sucumbência recursal – Necessidade de majoração dos honorários advocatícios – Embargos declaratórios acolhidos.